Tribunal: TJMT
Processo: 1041311-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTROLE JUDICIAL DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC PARA DÉBITOS VENCIDOS A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que deu provimento à apelação do ente estatal, negou provimento ao recurso da concessionária e restabeleceu integralmente os valores das multas administrativas discutidas em execução fiscal, sobrevindo insurgência da concessionária por alegada omissão quanto à proporcionalidade das multas e à regularidade dos processos administrativos, e do Estado por ausência de manifestação acerca dos critérios de atualização dos débitos executados.
II. Questão em discussão
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a proporcionalidade das multas administrativas e a regularidade dos processos administrativos, como sustenta a concessionária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial e ao índice de atualização dos débitos não tributários decorrentes das multas administrativas restabelecidas.
III. Razões de decidir
O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente a controvérsia ao assentar que o controle judicial das sanções administrativas se limita à verificação da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, sem substituição do critério adotado pela Administração quando ausente manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.
A alegada omissão suscitada pela concessionária não se configura, porque a proporcionalidade das multas e a regularidade dos processos administrativos foram efetivamente examinadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da embargante.
Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito, de modo que o inconformismo da ENERGISA com o resultado do julgamento não caracteriza vício integrativo.
O acórdão embargado incorre em omissão relevante ao restabelecer integralmente os valores das multas administrativas sem definir os critérios de atualização dos débitos executados, questão que constitui consectário lógico da decisão de mérito em execução fiscal fundada em crédito não tributário.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça admite o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão sobre termo inicial e índice de atualização de multas administrativas, inclusive com efeitos modificativos, quando necessário ao aperfeiçoamento do julgado.
Como não houve redução judicial das penalidades, afasta-se a orientação aplicável às hipóteses em que a atualização incide a partir do trânsito em julgado, devendo prevalecer o regime jurídico do crédito tal como constituído na esfera administrativa.
A constituição definitiva das multas no processo administrativo e a existência de datas certas de vencimento impõem que o termo inicial dos encargos corresponda à data do vencimento originário de cada obrigação.
A Taxa SELIC deve incidir exclusivamente sobre os débitos com vencimento posterior a dezembro de 2021, por reunir correção monetária e juros de mora em índice único e evitar cumulação indevida de encargos.
Para débitos com vencimento anterior a dezembro de 2021, aplica-se o IPCA-E, com juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, em razão da disciplina pertinente destacada no julgado.
O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que implicitamente, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração da concessionária desprovidos. Embargos de declaração do Estado parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão em acórdão que aprecia a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade das multas administrativas, ainda que conclua em sentido contrário ao interesse da parte embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente vício integrativo. 3. Em execução fiscal fundada em crédito não tributário decorrente de multa administrativa restabelecida sem redução judicial, a atualização do débito incide desde o vencimento originário de cada obrigação. 4. Para débitos com vencimento posterior a dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. 5. Para débitos com vencimento anterior a dezembro de 2021, aplica-se o IPCA-E com juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, orientação consolidada no sentido de que o prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria tiver sido enfrentada; precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que admitem o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão quanto ao termo inicial e ao índice de atualização de multas administrativas, inclusive com efeitos modificativos; precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que admitem a incidência exclusiva da Taxa SELIC em hipóteses análogas para obrigações vencidas após dezembro de 2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041311-42.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTROLE JUDICIAL DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC
PARA DÉBITOS VENCIDOS A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. C
aso em exame

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que deu provimento à apelação do ente estatal, negou provimento ao recurso da concessionária e restabeleceu integralmente os valores das multas administrativas discutidas em execução fiscal, sobrevindo insurgência da concessionária por alegada omissão quanto à proporcionalidade das multas e à regularidade dos processos administrativos, e do Estado por ausência de manifestação acerca dos critérios de atualização dos débitos executados.

II. Q
uestão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a proporcionalidade das multas administrativas e a regularidade dos processos administrativos, como sustenta a concessionária; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial e ao índice de atualização dos débitos não tributários decorrentes das multas administrativas restabelecidas.

III. R
azões de decidir

O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente a controvérsia ao assentar que o controle judicial das sanções administrativas se limita à verificação da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, sem substituição do critério adotado pela Administração quando ausente manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.

A alegada omissão suscitada pela concessionária não se configura, porque a proporcionalidade das multas e a regularidade dos processos administrativos foram efetivamente examinadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da embargante.

Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito, de modo que o inconformismo da ENERGISA com o resultado do julgamento não caracteriza vício integrativo.

O acórdão embargado incorre em omissão relevante ao restabelecer integralmente os valores das multas administrativas sem definir os critérios de atualização dos débitos executados, questão que constitui consectário lógico da decisão de mérito em execução fiscal fundada em crédito não tributário.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça admite o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão sobre termo inicial e índice de atualização de multas administrativas, inclusive com efeitos modificativos, quando necessário ao aperfeiçoamento do julgado.

Como não houve redução judicial das penalidades, afasta-se a orientação aplicável às hipóteses em que a atualização incide a partir do trânsito em julgado, devendo prevalecer o regime jurídico do crédito tal como constituído na esfera administrativa.

A constituição definitiva das multas no processo administrativo e a existência de datas certas de vencimento impõem que o termo inicial dos encargos corresponda à data do vencimento originário de cada obrigação.

A Taxa SELIC deve incidir exclusivamente sobre os débitos com vencimento posterior a dezembro de 2021, por reunir correção monetária e juros de mora em índice único e evitar cumulação indevida de encargos.

Para débitos com vencimento anterior a dezembro de 2021, aplica-se o IPCA-E, com juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, em razão da disciplina pertinente destacada no julgado.

O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que implicitamente, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. D
ispositivo e tese

Embargos de declaração da concessionária desprovidos. Embargos de declaração do Estado parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão em acórdão que aprecia a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade das multas administrativas, ainda que conclua em sentido contrário ao interesse da parte embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente vício integrativo. 3. Em execução fiscal fundada em crédito não tributário decorrente de multa administrativa restabelecida sem redução judicial, a atualização do débito incide desde o vencimento originário de cada obrigação. 4. Para débitos com vencimento posterior a dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. 5. Para débitos com vencimento anterior a dezembro de 2021, aplica-se o IPCA-E com juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, orientação consolidada no sentido de que o prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria tiver sido enfrentada; precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que admitem o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão quanto ao termo inicial e ao índice de atualização de multas administrativas, inclusive com efeitos modificativos; precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que admitem a incidência exclusiva da Taxa SELIC em hipóteses análogas para obrigações vencidas após dezembro de 2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal e negou provimento ao apelo da concessionária, para restabelecer o valor originário das multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela concessionária, em que se discute a exigibilidade de créditos não tributários consubstanciados em certidões de dívida ativa oriundas de diversos processos administrativos instaurados pelo PROCON, dentre os quais os de no 51001001170035099, 51001006180004690, 51001001170030249, 51001001180003634 e 51001001170035345.
(Id. 331562377).

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos, reduzindo os valores das multas administrativas. Interpostas apelações por ambas as partes, este Tribunal reformou parcialmente a sentença, para restabelecer integralmente os valores originariamente fixados na esfera administrativa, ao fundamento de ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria das penalidades.

Irresignadas, ambas as partes opõem embargos de declaração.
(Id. 348193361 e Id. 348773351).

A ENERGISA sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado quanto à análise da proporcionalidade das multas, da regularidade dos processos administrativos e da observância aos princípios do devido processo legal e da razoabilidade, além de suscitar o prequestionamento da matéria.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO alega a ocorrência de omissão no acórdão, notadamente quanto à ausência de definição dos critérios de atualização dos débitos executados, requerendo a fixação do termo inicial de incidência e do índice aplicável às multas administrativas, igualmente para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais as partes pugnam pela rejeição dos embargos adversos.

Recursos apresentados
aprazadamente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme
relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ambos os demandantes em face do acórdão proferido por este órgão fracionário que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso
interposto pela concessionária de energia elétrica – ENERGISA/MT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, porquanto tempestivos e formalmente adequados.

Os embargos opostos pela ENERGISA não comportam acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, consignando expressamente que a atuação do Poder Judiciário no controle das sanções administrativas deve se limitar à verificação de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível a substituição do critério adotado pela Administração quando ausente manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.

A alegada omissão quanto à análise da proporcionalidade das multas e da regularidade dos processos administrativos não se verifica, uma vez que tais matérias foram devidamente apreciadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante, o que afasta a configuração de vício integrativo.

Com efeito, a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, evidenciando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Diversamente, os embargos opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
merecem acolhimento parcial.

Isso porque, embora o acórdão embargado tenha restabelecido integralmente os valores das multas administrativas, deixou de se manifestar acerca dos critérios de atualização dos débitos executados, o que configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, tratando-se de execução fiscal fundada em créditos não tributários, a definição do regime de atualização do débito constitui consectário lógico da própria decisão de mérito, porquanto impacta diretamente o montante exigido, sendo indispensável à completa prestação jurisdicional.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão quanto ao termo inicial e ao índice de atualização de multas administrativas, inclusive com efeitos modificativos, quando necessário ao aperfeiçoamento do
julgado.

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado restabeleceu os valores originários das multas aplicadas no âmbito administrativo, não havendo redução judicial das penalidades.

Tal circunstância afasta a aplicação da orientação segundo a qual, em hipóteses de redução judicial, a atualização deve incidir a partir do trânsito em julgado, impondo-se, por conseguinte, a observância do regime jurídico próprio do crédito tal como constituído na esfera administrativa.

Conforme documentado nos autos, os débitos decorrem de processos administrativos regularmente instaurados, nos quais as penalidades foram fixadas e se tornaram exigíveis, havendo inclusive referência a obrigações com datas certas de vencimento, relacionadas às condutas
apuradas.

Dessa forma, considerando a natureza das multas administrativas e sua exigibilidade após a constituição definitiva no âmbito administrativo, o termo inicial para incidência dos encargos deve corresponder à data do vencimento originário de cada obrigação.

No que se refere ao índice aplicável, a adoção da Taxa SELIC mostra-se adequada, porquanto compreende, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, evitando a cumulação indevida de encargos e garantindo a observância dos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Tal orientação coaduna-se com a tendência jurisprudencial de uniformização dos critérios de atualização dos débitos fazendários, bem como com precedentes deste Tribunal que admitem a incidência exclusiva da SELIC em hipóteses
análogas
, para obrigações vencidas após dezembro de 2021
.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, a fim de suprir a omissão apontada, para estabelecer que os valores das multas administrativas devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir da data do vencimento original de cada obrigação, vedada a cumulação com outros índice
, exceto, se dentre os débitos questionados
houver vencimento da obrigação anterior a dezembro de 2021 (EC 113/2021), hipótese em que o índice a ser utilizado é
o
IPCA-E com incidência de
j
uros de
m
ora em conformidade com o índice aplicável à caderneta de poupança.

No tocante ao prequestionamento suscitado por ambas as partes, cumpre consignar que a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reputando-se, assim,
prequestionados
os temas suscitados.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos da concessionária e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos do ente estatal, para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026